Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026317-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - CPF: 522.953.462-15 (ADVOGADO), HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - CPF: 522.953.462-15 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 020.287.032-45 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO

ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES [ART. 33, ‘
CAPUT’
, C/C. ART 40, V, DA LEI No 11.343/2006; E ART. 14, ‘
CAPUT’
, DA LEI No 10.826/03] – PACIENTE FLAGRADO NA DIREÇÃO DE
CAMINHÃO, EM TESE, TRANSPORTANDO 469 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE) KG DE COCAÍNA DIVIDIDOS EM 443 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS) TABLETES E 160 (CENTO E SESSENTA) GRAMAS DE MACONHA, BEM COMO 20 (VINTE) MUNIÇÕES DE CALIBRE 380 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO –
MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT –

TESES A SEREM APRECIADAS NA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PROCEDEU AO REEXAME DA PRISÃO – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA –

RISCO À ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DO FEITO OU FLAGRANTE

DE INDIGNIDADE HUMANA NA PRISÃO DO BENEFICIÁRIO – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM 24.01.2023 – INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA 52 DO STJ –
OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287]

– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC No 764.772] E TJMT
N.U 1023460-84.2021.8.11.0000
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

– ORDEM DENEGADA.

A alegação de negativa de autoria do delito de
tráfico
de
drogas

e absolvição pelo reconhecimento do erro de tipo é fator que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, pois, demandam necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório, afigurando-se, portanto, o habeas corpus como

via inadequada para análise aprofundadas nas questões de mérito.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal,

sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no

suposto delito.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

“[...]Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
impetrado em benefício

de LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, contra ato comissivo do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação Penal no. 1001350-70.2022.8.11.0028, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de munições – art. 33, ‘
caput’
, c/c. art 40, V, da Lei no 11.343/2006; e art. 14, ‘
caput’
, da Lei no 10.826/03.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso no dia 25 de maio de 2022, por incursão, em tese, no delito do art. 33 c/c. art. 40, inciso V, da Lei 13.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/03.

Sustenta as teses de:1) negativa de autoria delitiva, 2)
ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 312, do CPP
,

3) conjunto probatório revelado pela acusação autoriza o reconhecimento do erro de tipo, 4) ofensa ao princípio da homogeneidade, 5) excesso injustificado de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 200 dias, 6) predicados pessoais do paciente calcados na primariedade, emprego lícito e residência fixa e 7) da prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas cautelares alternativas a prisão [art.319 do CPP].

Aduz que o paciente: “(...)
nega ter conhecimento acerca da carga ilegal que transportava, alegando que foi contratado para levar uma carga de biscoitos da cidade de Rio Branco – Acre para Parnamirim – Rio Grande do Norte, e que receberia R$ 6.000 (seis mil reais) para o transporte
.”(Sic.)

Ressalta, que a defesa pleiteou a revogação da preventiva do paciente consubstanciada na tese de ausência dos motivos para lastrear a manutenção da segregação cautelar, contudo, restou indeferida pelo juiz
a quo
.

Sobreleva, que o conjunto probatório revelado pela acusação autoriza o reconhecimento do erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, sob o fundamento de desconhecimento do transporte de drogas, bem como as 20 munições, diante da falta de comprovação de ausência de consciência da ilicitude da conduta.

Consigna a defesa: “(...)
ser ilegal a manutenção de prisão provisória na hipótese em que seja plausível antever que o início do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual condenação, poderá se dar em regime menos rigoroso que o fechado
.”(Sic.)

Argumenta, que o beneficiário está preso desde de 25 de maio de 2022, ou seja, há mais de 205 dias, portanto, restando caracterizado o excesso injustificado de prazo.

Informa ainda, que o paciente é primário, tem residência fixa e emprego lícito, não apresentar nenhum perigo para a sociedade, desde já se compromete a comparecer a todos os atos processuais.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. Juntou documentos (Id. 154185182, 154185183, 154185184, 154185185)

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial pelo Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri (Id. 154196678), sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 154719188).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela Denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id. 155292161)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS IMPETRADO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGANDO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – A CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER MERO FRUTO DE RÍGIDAS DIRETRIZES ARITMÉTICAS – FEITO COMPLEXO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Com o visto, trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
impetrado contra ato comissivo do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28.5.2022, porque transportava quase meia tonelada de cocaína [dividida em 443(quatrocentos e quarenta e três)

tabletes], 160 (cento e sessenta) gramas de maconha e 28 (vinte e oito) munições de calibre .380.

Narra a denúncia:

“Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou os veículos V1 – Iveco/Stralis 570s46t, cor vermelha e placa NRP8F99, V2 – Sr/Randon Sr Ca, cor branca e placa MZV1D35 e V3 – Sr/Randon Sr Ca, cor branca e placa MZX1D35, conduzidos pelo denunciado LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, o qual apresentou dificuldade em realizar manobras para estacionar tais veículos.

Por tal razão, os policiais rodoviários federais checaram os documentos do denunciado e do veículo e procederam à busca veicular, ocasião em que lograram êxito em localizar, nos dois semi-reboques do caminhão bi trem, as substâncias entorpecentes consistentes em 469 (quatrocentos e sessenta e nove) kg de cocaína divididos em 443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes, além de 160 (cento e sessenta) gramas de maconha, bem como 20 (vinte) munições de calibre 380, conforme termo de apreensão no 1902429/2022 (id. 86173227 - Pág. 19).

Após, os agentes policiais deram voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido e encaminhado à Superintendência de Polícia Federal.

Indagado, o increpado negou os fatos, alegando ter sido contratado para levar uma carga de biscoitos de Rio Branco/AC para Parnamirim/RN e que receberia R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte. Não obstante, os policiais que fizeram a abordagem do veículo e procederam à prisão de LUIZ FELIPE, disseram que diante das circunstâncias que se apresentaram, o denunciado tinha ciência do que transportaria.”

De início, consoante a tese da negativa de autoria ante a alegação de o paciente desconhecia o conteúdo da carga que, em tese, transportava, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, o aresto de minha relatoria

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

No mesmo sentido, o rito sumaríssimo do
habeas corpus
é inadequado para questionar temas concernentes ao mérito da questão, como assim se mostra a alegada tese absolutória, sob a perspectiva de
erro
de
tipo
, de modo que, não se conhece do
habeas corpus
nesse prisma, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental. A propósito:

“[...] O rito sumaríssimo do habeas corpus é inadequado para questionar temas de cunho meritório, como assim se mostra a alegada atipicidade da conduta, sob a perspectiva de erro de tipo, de modo que não se conhece do habeas corpus nesse tocante.”

(N.U 1013584-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos que transcrevo:

“[...]Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 14, da Lei n° 10.826/2003. Segundo consta no Boletim de Ocorrência n° 1714885220525101548, Em 25 de maio do ano de 2022, por volta das 10 horas e 15 minutos, esta equipe compareceu no km 635.0 da BR 070, no município de Pocone/MT, quando se iniciaram os procedimentos cabíveis. Foi dado ordem de parada aos veículos V1 - Iveco/Stralis 570s46t, cor vermelha e placa NRP8F99, V2 - Sr/Randon Sr Ca, cor branca e placa MZV1D35 e V3 - Sr/Randon Sr Ca, cor branca e placa MZX1D35, conduzidos por Luiz Felipe Nascimento Da Silva, CPF 020.287.032-45, na qualificação de AUTOR de Tráfico de drogas. Ao ser dada ordem de parada ao condutor, este apresentou grande dificuldade em realizar manobras para estacionar o veículo, não sendo característico de motoristas profissionais. E ao realizar a entrevista com o condutor e consultas aos sistemas PRF, percebeu-se contradições em suas declarações. onde FOI DECLARADO PELO MOTORISTA QUE ELE ESTARIA LEVANDO O CAMINHAO A PEDIDO DE UMA PESSOA QUE ELE NAO CONHECE PESSOALMENTE E QUE OUTRA PESSOA ESTARIA COMPRANDO O SEMI REBOQUE (usado), E QUE NÃO SABIA O VALOR, foi perguntado ao motorista como ele voltaria pra casa e o mesmo disse que NÃO ERA CERTEZA DA VENDA EM NATAL E DISSE NÃO SABER DE MUITA COISA, perguntado sobre a carga o motorista disse que HAVIA ACOMPANHADO A CARGA E INSISTIA EM DIZER QUE TINHA ATÉ UM VIDEO DO CARREGAMENTO DENTRO DA FABRICA DE BISCOITOS NO ACRE, porem o motorista não sabia quantos kg estava carregando, e sua nota fiscal tambem possui erros de numeros e virgulas, fatos que ensejaram uma fiscalização avançada sob suspeita de algum ilícito. Após os fatos e uma fundada suspeita na equipe, procedeu-se a busca veicular e na carga, com base no Art. 240, § 2°, do Decretolei 3.689/41 (Código de Processo Penal). O veículo estava carregado com carga de biscoito água e sal em caixas oriundo de Rio Branco/AC com destino a Parnamirim/RN. No momento em que a equipe realizava o procedimento de fiscalização, eram retiradas caixas de biscoito para verificar lotes e procedência e ao localizar as caixas do fundo da carga foi notado peso totalmente diferente nas caixas (sendo estas mais pesadas), então localizou-se no interior de diversas caixas de biscoito, a quantia de XXXXX TABLETES DE SUBSTÂNCIA APARENTE DE PASTA BASE DE COCAÍNA e XXXXX TABLETES DE SUBSTÂNCIA APARENTE DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS, tipificado no Art. 33, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Ao ser indagado sobre o fato ilícito, Sr. Luiz Felipe, falou que carregou a mercadoria na fábrica da empresa "MIRAGINA" e que seu "patrão" solicitou que deixasse as carretas em um depósito de sua propriedade durante o final de semana (fato este que o motorista só contou após ser encontrado o entorpecente e receber voz de prisão). Disse que não conhece seu "patrão" pessoalmente, apenas por "Whatsapp" e que o mesmo havia recém adquirido os veículos e que estaria levando eles para o Rio Grande do Norte. É O BREVE RELATO. DECIDO. Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo a infração penal, bem como se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP. Presente a nota de culpa, e realizada a comunicação do parente do suspeito. Nota-se ainda que o juízo fora comunicado acerca da prisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a Audiência de Custódia realiza-se, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da Prisão em Flagrante, conforme artigo 1° da resolução do n° 213 do CNJ, dispõe a resolução que: Art. 1o Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. (destaquei) Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante. Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).” Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que o custodiado estava em posse de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) tabletes de substancia análoga a cloridrato de Cocaína, com massa bruta de 469,03 kg; 160g de maconha; e 20 (vinte) munições de calibre .380, conforme termo de apreensão (Id 85229388). Ademais o fato de não ter sido juntado os antecedentes não afasta a necessidade da garantia da ordem publica já que se trata de grande quantidade de entorpecentes, o que afasta o pedido da defesa de colocação de tornozeleira e domicilio em Cuiabá. Além disso, considerando que a quantidade de entorpecente é volumosa, ocupando praticamente a caçamba do carro da policia não é crível a versão de desconhecimento apresentada. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, a autuada fora preso em com grande substancia análoga a Cocaína e maconha, conforme Laudo de Constatação Preliminar (Id 85928759 – fls. 4/8). Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave e o comparado a hediondo. Verifica-se ainda que o autuado reside em outra unidade da federal. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP. De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27). Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: “A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a

gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377). É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada, e munições de arma fogo apreendidas, demostras incisos da pratica de traficância. Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, alinham-se inúmeros julgados: STF/AgReg no HC 154832/SC; STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC 175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS; STJ/AgRg no HC 532575/DF. Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, 43 (quarenta e três) tablete de substancia de cocaína e armas apreendidas. Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25: “Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis. Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade. Nesse sentido: “A circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma, DJ 02.09.2005). Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis. Ademais nota-se a que foram aprendidas substancia análoga a Cocaína, sendo 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) tabletes, com massa bruta de 469,03 kg; 160g de maconha; e 20 (vinte) munições de calibre .380; anoto ainda que o autuado mora em outra unidade da federação. Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Entretanto
, infere-se que o paciente se insurge quanto a decisão que procedeu a reanálise da prisão, de modo que, para a adequado exame da tese de ausência do preenchimento dos requisitos na decisão de manutenção da prisão do beneficiário, transcrevo o teor da decisão prolatada em 30.08.2022, nos seguintes termos: (Id.154185183)

“[...]VISTOS,

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006; e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03; na forma do artigo 69 do Código Penal.
Oportunamente, com fundamento no art. 316, parágrafo único do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019, passo a análise da manutenção da prisão preventiva dos denunciados.
Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se segregado de forma preventiva pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, majorada pela interestadualidade em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, demonstrando assim, a necessidade da manutenção prisão, ainda porque os autos encontram-se pendente de audiência de instrução, observada a garantia da instrução criminal.
No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade contra o réu no crime lhe imputado. Verifica-se fora encontrado com o denunciado 469 (quatrocentos e sessenta e nove) kg de cocaína divididos em 443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes, além de 160 (cento e sessenta) gramas de maconha, bem como 20 (vinte) munições de calibre 380, entre os Estados da Federação.
Insta mencionar que, no caso em análise, as medidas cautelares são insuficientes a repreensão do réu, demostrando indícios mínimo de autoria. Aliado a isso, os acusados se amolda ao previsto no art. 313, I do CPP. Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta,
MANTENHO a prisão da denunciada LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA
. DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, acerca da tese de carência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que tal modalidade de prisão poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai da sobredita decisão que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de delito (Id. 154185182-fls.02/03), termo de apreensão no 1902429/2022 (Id. 154185182-fls.19), Boletim de Ocorrência No 1714885220525101548 (Id. 154185182-fls.22) e fotos que o instruem, os Laudos Periciais Definitivos atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha (Id. 154185182-fls.42/47) e o Laudo de Eficiência das munições apreendidas, atestou que estas se mostraram em condições de uso e eficientes em produzir disparos (Id. 154185182-fls.66) .

Os indícios suficientes de autoria ressoam das declarações dos policias rodoviários federais FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO (Id. 154185182-fls.01) e FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER (Id. 154185182-fls.05).

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela autoridade coatora:
(Id. 154719188)

“[...]Trata-se de Ação Penal (processo n° 1001350-70.2022.8.11.0028) em que o paciente fora denunciado pelo suposto cometimento dos crimes descritos no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de maio de 2022 na posse de 469 kg de cocaína divididos em 443 tabletes, além de 160 gramas de maconha e ainda 20 munições de calibre 380, de uso permitido, sem autorização. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela polícia federal e distribuído durante o plantão judiciário. Comunicada a prisão a este juízo no dia 26/05/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva ainda na mesma data, durante a audiência de custódia. O paciente conduzia os veículos V1 - Iveco/Stralis 570s46t, cor vermelha e placa NRP8F99, V2 - Sr/Randon Sr Ca, cor branca e placa MZV1D35 e V3 - Sr/Randon Sr Ca, cor branca e placa MZX1D35. Ao ser dada ordem de parada ao condutor, este apresentou grande dificuldade em realizar manobras para estacionar o veículo, não sendo característico de motoristas profissionais. O veículo estava carregado com carga de biscoito água e sal em caixas oriundo de Rio Branco/AC com destino a Parnamirim/RN. No momento em que a equipe realizava o procedimento de fiscalização, eram retiradas caixas de biscoito para verificar lotes e procedência e ao localizar as caixas do fundo da carga foi notado peso totalmente diferente nas caixas (sendo estas mais pesadas), então localizou-se no interior de diversas caixas de biscoito, a quantia de 443 tabletes de entorpecentes.
O processo encontra-se pendente da realização de audiência de instrução já designada para o dia 24 de janeiro de 2023.
É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange à saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à cocaína. Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Sendo essas as informações que me competiam neste momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que se fizerem necessárias.[...]”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Acerca do excesso injustificado de prazo na manutenção da segregação cautelar do beneficiário, visto que perdura por mais de 200 (duzentos) dias corridos não possui a densidade necessária para o deferimento da ordem, pois, é cediço que a configuração do excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério
,
o que não se constata no caso vertente.

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 e 35 DA LEI No 11.343/2006] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, ao qual não se constata a presença do aduzido constrangimento ilegal. Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. (N.U 1001318-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ademais, constato das informações prestadas pela Autoridade Coatora que a audiência de
instrução constava designada para 24.01.2023
, portanto, o encerramento da instrução criminal é fator que atrai a Súmula 52 do STJ:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Em progressão a análise, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional
menos rigoroso que o fechado
, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“[...]Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 772.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022)

No mesmo sentido, é o disposto no aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023